Tribunal: TJDFT
Processo: 0728578-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de guarda de filhos, determinou que a Agravada apresente o cartão de vacinação dos filhos no prazo marcado, sob pena de multa. O Agravante ingressou com o pedido inicial sustentando que há descumprimento da genitora do que foi estabelecido, citando várias situações, dentre as quais não ter vacinado os filhos. Ouvido o Ministério Público de 1o Grau, opinou sobre as questões arguídas e manifestou-se no sentido de que a genitora seja intimada a exibir os cartões de vacinação dos filhos. Sobreveio o despacho de id n. 200593738 no qual o MM Juizo dispôs: "Acolho a manifestação ministerial de ID 199986703. Fica a executada intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos os cartões de vacinação dos menores, sob pena de aplicação de multa diária.". Inicialmente admiti o processamento do recurso, porém, em juízo de revisão, impõe-se o não seguimento. É que a decisão não abordou os temas arguidos no pedido inicial, limitou-se a acolher a manifestação do Ministério Público para determinar uma diligência, que, por sinal, é um dos pedidos do ora Agravante. Ou seja, a decisão nem apreciou os temas que se coloca neste recurso, e, no que único que apreciou, foi favorável ao Agravante, gerando, quanto ao ponto analisado, notória ausência de interesse recursal. Ante o exposto, ausente decisão de 1o Grau sobre os fatos arguidos na peça inicial do cumprimento de sentença, e, parte apreciada a determinação foi favorável ao pedido do Agravante, nego seguimento ao recurso ((art. 932, III, do CPC). Intime-se. Comunique-se. Baixas de estilo. Brasília, 18 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator